Tribunal: TJBA
Processo: 8036484-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036484-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IMS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CLARA CARNEIRO DA SILVA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES

AGRAVADO: VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA DA SILVA ALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA.
DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO QUE DETERMINA A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO CONSUMIDOR.
LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. TEORIA DA APARÊNCIA E TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. SÚMULA 543 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que incluiu os agravantes no pólo passivo da ação ordinária com pedido de restituição de valores pagos c/c indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em cujos autos foi deferida tutela de urgência determinando a restituição de parcelas pagas pelo autor em decorrência de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em saber se os agravantes detém legitimidade para o pólo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de relação de consumo, são solidariamente responsáveis perante o consumidor todos aqueles que integraram a cadeia de prestação de serviço ou fornecimento de produto, em caso de defeito ou vício. No caso concreto,
os agravantes figuram como integrantes do mesmo grupo econômico, atuando como fornecedores na relação contratual entabulada com o agravado, de modo a aparentar para o consumidor que o negócio foi celebrado com todos eles. Arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25 da Lei nº 8.078/1990 (CDC).

4. Na hipótese dos autos incide a teoria da aparência, levando, por conseguinte, ao reconhecimento da responsabilidade solidária de todos aqueles que integraram a cadeia de consumo, desde a celebração do negócio até o seu desfazimento.
Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais.

5. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a ensejar a manutenção da decisão vergastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso desprovido. Legitimidade passiva dos agravantes reconhecida.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25 da Lei nº 8.078/1990 (CDC).

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp n. 1.812.710/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.
STJ;
REsp 1.580.432/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe de 04/02/2019; Súmula 543/STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

n. n. 8036484-23.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravantes, IMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, MARCO ANTONIO CHOMPANIDIS e NILTON TEIXEIRA DA SILVA e, como agravado, VALDEMAR ALVES DE SOUSA NETO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça